Tribunal: TJES
Processo: 0000019-95.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Ameaça; Dano Qualificado; Receptação; Roubo
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-95.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DE AQUINO MIRANDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000019-95.2024.8.08.0024

APELANTE: ALEXANDRE DE AQUINO MIRANDA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. FALSA IDENTIDADE. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSE INVERTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO PARÂMETRO DE 1/6. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alexandre de Aquino Miranda de Jesus contra sentença por meio da qual foi condenado pelos crimes de roubo impróprio, falsa identidade, ameaça e receptação, em concurso material, à pena total de 5 anos e 6 meses de reclusão e 5 meses de detenção, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se existe lastro probatório suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se a conduta praticada contra a funcionária do estabelecimento caracteriza a violência necessária para a manutenção do crime de roubo, em detrimento da desclassificação para furto; (iii) determinar se a inversão da posse do bem, seguida de perseguição, configura crime consumado ou tentado; (iv) verificar a proporcionalidade do aumento de pena pela reincidência na segunda fase da dosimetria; (v) analisar a viabilidade da detração penal para fins de alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de ameaça possui natureza formal e consuma-se com a prolação de mal grave e injusto capaz de intimidar a vítima e afetar a liberdade psíquica, sendo irrelevante o não cumprimento da promessa danosa.

O depoimento judicial da vítima, que confirmou o temor fundado diante das promessas de morte proferidas na delegacia, sustenta a manutenção do édito condenatório.

A desclassificação do roubo para furto é incabível quando o agente emprega violência, como a cotovelada desferida contra a funcionária do estabelecimento, para assegurar a detenção da coisa e a impunidade do crime.

Os depoimentos dos policiais militares gozam de presunção de veracidade e possuem relevância probatória quando em harmonia com as declarações das vítimas e demais elementos dos autos.

A inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata, consuma o crime de roubo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme a Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de fundamentação específica para a fixação de patamar superior na agravante da reincidência impõe a aplicação da fração paradigma de 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A detração do tempo de prisão provisória não autoriza a fixação de regime mais brando se a pena remanescente ainda ultrapassa 4 anos e o sentenciado ostenta a condição de reincidente.

A aferição da miserabilidade do condenado para fins de concessão da gratuidade da justiça e suspensão das custas processuais compete ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes de ameaça, quando firme e coerente com as circunstâncias do caso, é prova idônea para a condenação.

O emprego de agressão física para garantir a fuga após a subtração de bem móvel tipifica o crime de roubo impróprio.

Incide a Súmula 582 do STJ para reconhecer a consumação do roubo no momento da inversão da posse, independentemente de perseguição imediata.

A fração de 1/6 para aumento de pena em razão de agravantes é o parâmetro de proporcionalidade adotado pela jurisprudência na ausência de critérios legais específicos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 147, 157, § 1º, 180 e 307; CPP, art. 386, VII, e art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 269; STJ, AREsp n. 2.417.156/DF; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000019-95.2024.8.08.0024

APELANTE: ALEXANDRE DE AQUINO MIRANDA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

ALEXANDRE DE AQUINO MIRANDA DE JESUS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 17905100), através da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 1º, 307, 147, caput, e 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 17905134), o recorrente sustenta a ausência de provas suficientes quanto ao delito de ameaça (art. 147), requerendo absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Pleiteia, ainda, a desclassificação do crime de roubo (art. 157, §1º) para furto simples (art. 155, caput), alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de provas judiciais da violência alegada.

Questiona, ainda, a dosimetria da pena, requerendo a aplicação da fração de 1/6 na agravante da reincidência e o reconhecimento da tentativa na terceira fase da dosimetria, com a consequente redução da pena.

Postula também a detração da pena pelo tempo de prisão cautelar, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de fixação de regime mais brando, preferencialmente o semiaberto, à luz da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer o reconhecimento da gratuidade da justiça e a suspensão das custas processuais.

Emerge da denúncia que, no dia 09/01/2024, por volta de 12:38, na Avenida Carlos Martins, nº 19, Bairro Jardim Camburi, em Vitória, o réu, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante violência, uma bicicleta da vítima Bruno Cabral de Oliveira, além de ameaçá-lo. Também atribuiu-se falsa identidade e danificou o cofre da viatura da Polícia Militar.

Consta dos autos que o réu foi ao Lava Jato “Stop Car”, de propriedade da vítima Bruno, para realizar um teste para a vaga de lavador de carros.

Durante a permanência no local, o réu a todo momento questionava à funcionária Beatriz Relo da Silva sobre os objetos que estavam no local. Após Bruno sair para o almoço, perguntou de quem era a bicicleta que estava ali, obtendo a resposta de que era do dono do estabelecimento.

Na sequência, o réu aguardou um momento de distração de Beatriz, pegou a bicicleta e evadiu-se. Por sua vez, quando a funcionária viu Alexandre deixar o local, tentou impedi-lo, correndo atrás dele. A fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si, o réu deu uma cotovelada em Beatriz e logrou êxito em fugir.

Imediatamente, Beatriz ligou para Bruno, que iniciou buscas pelos Bairros, até que visualizou o réu seguindo sentido Bairro de Fátima. Assim que Alexandre notou estar sendo seguido por Bruno, abandonou a bicicleta e sua própria mochila, evadindo-se a pé.

Ato contínuo, a vítima requisitou ajuda de populares para seguir o réu, logando êxito em capturá-lo até a chegada da Polícia.

Após a chegada dos policiais, estes questionaram a Alexandre seu nome, que identificou-se falsamente como “Alex Guilherme Santos Silva”. No caminho para a Delegacia, o réu danificou o cofre da viatura.

Na unidade policial, a mãe do réu compareceu e, após muita insistência, confirmou o nome verdadeiro do filho (Alexandre de Aquino Miranda de Jesus), ocasião em que os agentes públicos constataram que havia em desfavor do denunciado mandado de prisão em aberto.

Segundo a peça acusatória, na mochila que Alexandre trazia consigo e dispensou no momento da fuga, foi encontrado um aparelho celular com restrição de furto ocorrido em 28/12/2023.

Por fim, consta da exordial que a vítima Bruno compareceu na Delegacia para prestar depoimento e o réu, por diversas vezes, o ameaçou gravemente, afirmando que retornaria ao Lava Jato para matá-lo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
dos crimes encontra-se ancorada no Boletim Unificado (ID 17905035, pp. 09/15), no Auto de Apreensão (ID 17905035, p. 30), no Auto de Restituição (ID 17905035, p. 31) e nos demais elementos informativos e provas colacionados aos autos.

Inicialmente, o recorrente sustenta a ausência de provas suficientes quanto ao delito de ameaça.

A vítima prestou depoimento em juízo e declarou de forma expressa que o réu a ameaçou na Delegacia. Confira-se a transcrição dessa parte do seu depoimento:

“
que foi à delegacia de polícia, ficou lá o dia todo; que o acusado ficou fazendo ameaças na delegacia, falando que iam pegá-los na rua; que com toda certeza se sentiu amedrontado; que descobriu na delegacia que o acusado matou uma pessoa, ele mesmo falou lá, disse também que ia matar o declarante; que estava trabalhando com medo; que agora o seu lava jato está em reforma, por isso está mais tranquilo, mas vai voltar para o estabelecimento e continua o medo; que não sabe o que faz da sua vida, caso veja ele no local”

Destarte, sendo o crime de ameaça formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“
(...) para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica.

Na espécie, a vítima detalhou com clareza os contornos da ameaça, não havendo elemento nos autos que deslegitime sua versão dos fatos.

A manutenção da condenação, portanto, é medida imperativa.

Quando ao requerimento de desclassificação do delito roubo para o crime de furto, as provas constantes dos autos indicam que, para garantir o êxito da subtração, o réu empregou violência, agredindo a funcionária da loja com uma cotovelada.

Embora a funcionária não tenha sido inquirida em juízo, as circunstâncias da prisão em flagrante, somadas às provas colhidas ao crivo do contraditório, confirmam o emprego de violência.

Nesse diapasão, a vítima declarou em juízo que, no dia dos fatos, “Beatriz ligou dizendo que o rapaz tinha acabado de roubar sua bicicleta e deu uma porrada nela”.

A situação também é confirmada pelo policial Yesley Bruno Mendes, que atendeu à ocorrência e relatou na audiência que o réu tinha agredido a funcionária e levado a bicicleta da vítima. A policial Lorrainy Batista Estrellow, no mesmo sentido, declarou em juízo:

“que conversaram com a moça na delegacia; que depois da condução do réu, foi feito contato com as outras pessoas envolvidas na ocorrência e a funcionária se conduziu à delegacia, e tiveram contato com ela lá; que a funcionária confirmou que o acusado estava trabalhando lá, acha que há um ou dois dias, e que eles acharam estranho as atitudes dele, pois ele visualizava, observava muito o local, ficava perguntando as coisas
, e foi quando ela o viu saindo com a bicicleta, sendo que quando ela foi tentar impedir, ele a agrediu, se não se engana, dando um soco no braço dela
”.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

A desclassificação, portanto, não deve ser acolhida.

Também não é o caso do reconhecimento da atenuante do crime tentado, pois houve inequívoca inversão da posse da coisa subtraída, mesmo que por curto espaço de tempo, caracterizando-se o crime consumado, nos termos da Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada
, sendo
prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Trata-se de precedente vinculante que se amolda perfeitamente à hipótese.

Em relação à dosimetria da pena, postula-se a adoção de critério mais brando para o aumento da pena, em razão da reincidência, na segunda fase dosimétrica do crime de ameaça.

Destarte, verifica-se que a pena-base foi fixada em 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, o juízo primevo aumentou a pena em 01 (um) mês pela aplicação da reincidência.

De fato, trata-se de aumento considerável (o dobro da pena-base fixada). Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário. Assim, aplicada a agravante da reincidência na proporção de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Não havendo causas de aumento e de diminuição de pena, a pena definitiva será de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Quanto à detração, o tempo de prisão provisória (cerca de um ano e três meses, entre a decretação da preventiva e a prolação da sentença) não altera o regime inicial de cumprimento da pena, já que, mesmo com sua dedução, a pena remanescente supera quatro anos, sendo o sentenciado reincidente.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para reduzir a pena do crime de ameça para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)